Tribunal: STF
Processo: ARE 929738
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DEMOLITÓRIA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. INSTALAÇÃO DE ANTENA DE TELEFONIA MÓVEL. LEI 10.995/2001 DO ESTADO DE SÃO PAULO. LEI 224/2002 DO MUNICÍPIO DE ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 2.902 E 3.110. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DA UNIÃO. ARTIGOS 21, INCISO XI, E 22, INCISO IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO PROVIDO PARA, DESDE LOGO, PROVER O RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:
    “DEMOLIÇÃO OBRA IRREGULAR - O proprietário do imóvel locado é parte legítima para figurar no pólo passivo de ação demolitória - Pretensão de desfazimento de construção clandestina e ilegal - Torre de retransmissão de sinais de telefonia celular - Construção que se deu sem aprovação municipal - Apresentação de pedido administrativo que não gera direito de ser o mesmo apreciado sob a égide da legislação que vigorava naquele momento - Lei Estadual n° 10.995/2001 e Lei Municipal n° 242/2002 que não ferem o princípio da competência legislativa que é concorrente - Lei Federal n° 11.934/09 que somente regulou os limites de exposição humana a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos - Preservada a competência municipal sobre questões urbanísticas e paisagísticas - Obra realizada sem autorização da autoridade competente - Obrigação de demolir imposta ao proprietário e ao dono da estação - Recurso desprovido.” (Doc. 3, p. 164)
    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 3, p. 182-190).
    Nas razões do apelo extremo, TIM Celular S/A e Masao Ogura sustentam preliminar de repercussão geral e, no mérito, apontam violação aos artigos 5º, incisos II, XXXV, XXXVI e LV, 21, inciso XI, 22 inciso IV, 24, incisos I, VI, XII e XIII, § 1º, § 2º, § 3º e § 4º, 30, incisos I, II e VIII, e 93, inciso IX, da Constituição da República. Alegam, em síntese, a inconstitucionalidade da Lei 10.995/2001 do Estado de São Paulo e da Lei 224/2002 do Município de Estância Turística de Itu, por invasão da competência legislativa constitucional privativa da União. Requerem, ao final, o provimento do recurso extraordinário, para que seja declarada a “improcedência da ação demolitória” (Doc. 3, p. 193-207 e Doc. 4, p. 1-40).
    O Município de Estância Turística de Itu apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 4, p. 84-89).
    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que a ofensa à Constituição, caso existente, seria indireta (Doc. 4, p. 106-107).
    É o relatório. DECIDO.
    O recurso merece prosperar.
    O Plenário desta Suprema Corte, em 4 de maio de 2020, por unanimidade, julgou procedentes os pedidos formulados pela Telcomp – Associação Brasileira das Prestadoras de Serviços de Telecomunicações Competitivas e pelo Procurador-Geral da República nos autos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 2.902 e 3.110, nos termos do voto do Relator, Ministro Edson Fachin, para declarar a inconstitucionalidade da Lei 10.995/2001 do Estado de São Paulo, a qual sujeitava as concessionárias responsáveis pelas instalações de antenas transmissoras de telefonia celular no Estado de São Paulo às condições nela estabelecidas.
    Asseverou-se nesse julgamento que a União, no exercício de sua competência legislativa privativa prevista nos artigos 21, inciso XI, e 22 inciso IV, da Constituição da República, editou a Lei 9.472/1997 – Lei Geral das Telecomunicações, que atribui à Agência Nacional de Telecomunicações – Anatel a definição dos limites para a tolerância da radiação emitida por antenas transmissoras, bem como, por intermédio da Lei 11.934/2009, fixou limites proporcionalmente adequados à exposição humana a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos, limites esse que seguem expressamente as recomendações da Organização Mundial de Saúde – OMS e da Comissão Internacional de Proteção Contra Radiação Não Ionizante, e estão associados ao funcionamento de estações transmissoras de radiocomunicação, de terminais de usuário e de sistemas de energia elétrica nas faixas de frequências até 300 (trezentos) GHz, para garantir a proteção da saúde e do meio ambiente.
    Ex positis, LEVANTO o SOBRESTAMENTO do feito, PROVEJO o AGRAVO e, com fundamento no disposto no artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil de 2015, DOU PROVIMENTO ao RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para julgar IMPROCEDENTE o PEDIDO formulado na presente AÇÃO DEMOLITÓRIA, ficando invertidos os ônus da sucumbência fixados na sentença (Doc. 3, p. 84). 
    Publique-se.
    Brasília, 7 de maio de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Relator 
Documento assinado digitalmente